Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. ART. 180, §5o, DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. O recorrente reconhece que comprou o aparelho celular de uma pessoa desconhecida, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento ou de nota fiscal, o que afasta a presunção de boa-fé do adquirente. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem.
4. Efetivamente demonstrado pelas provas dos autos que o acusado era sabedor da origem ilícita do aparelho telefônico, inviável a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, tendo em vista ter restado constatado o dolo do acusado.
5. Conforme entendimento do STF, é inaplicável aos crimes de receptação o princípio da insignificância, por se tratar de delito pluriofensivo que tutela, além do patrimônio, a própria administração da justiça (HC 159435-AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma do STF).
6. Sendo o autor primário e a coisa receptada de pequeno valor, cabível o reconhecimento da receptação privilegiada, prevista no §5o do art. 180 do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.